Tribunal: TJBA
Processo: 0120355-12.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0120355-12.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARTINEZ ZAINE CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA APELADO: CONSTRESA PROJETOS E OBRAS LTDA Advogado(s):EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, MURILO GOMES MATTOS, CAROLINA SOUZA SANTOS DIAS, ROSANA CAIRES PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. REVELIA DO RÉU. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que, na segunda fase da ação de exigir contas, homologou os cálculos apresentados pela parte autora, constituindo título executivo judicial, em razão da inércia da ré em prestar as contas devidas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso é deserto por recolhimento insuficiente do preparo; (ii) saber se a inércia do réu em apresentar as contas na segunda fase da ação de exigir contas implica a homologação automática dos valores apresentados pelo autor, ou se persiste o dever do magistrado de analisar o mérito dos cálculos, podendo, inclusive, determinar a produção de provas de ofício. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de deserção, pois, embora o preparo tenha sido recolhido a menor, a apelante sanou o vício após regular intimação, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC. 4. A sanção processual imposta ao réu que não presta contas (art. 550, § 5º, do CPC) é a perda do direito de impugnar os cálculos apresentados pelo autor. Essa preclusão, contudo, não vincula o juiz, que não pode atuar como mero homologador de valores. 5. O poder-dever do magistrado de proferir uma decisão justa e fundamentada não é afastado pela revelia do réu. A formação de um título executivo judicial exige uma análise mínima da verossimilhança e adequação das contas apresentadas, podendo o juiz, para tanto, determinar a realização de exame pericial, se necessário (art. 550, § 6º, do CPC). 6. É nula, por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC), a sentença que se limita a homologar as contas da parte autora com base na inércia da parte ré, sem qualquer exame sobre a consistência dos cálculos que embasaram o saldo apurado. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada e recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "Na segunda fase da ação de exigir contas, a inércia do réu em apresentar os cálculos não obriga o juiz a homologar as contas apresentadas pelo autor, cabendo ao magistrado o poder-dever de analisar seu conteúdo e, se necessário, determinar a produção de provas de ofício para a formação de um título executivo justo e devidamente fundamentado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489; art. 550, §§ 5º e 6º; art. 1.007, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.943.830/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.09.2021; TJ-MG, Apelação Cível 04612688420078130461, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 22.08.2024; TJ-RJ, APL 00159132020108190211, Rel. Des. Mauro Dickstein, Décima Sexta Câmara Cível, j. 27.10.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0120355-12.2009.8.05.0001, em que é apelante MARTINEZ ZAINE CONSTRUCOES LTDA e apelado(s) CONSTRESA PROJETOS E OBRAS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.